Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA. LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. CNE/MEC no 02/97 E SEGUINTES. LDBE. SEGURANÇA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cinge-se a controvérsia em aferir se a conclusão do curso – Programa Especial de Formação Pedagógica em Pedagogia – PROFORMA, outorga ao professor o título de licenciatura plena em Pedagogia.
2. A resolução CNE no 02/97, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, assim menciona em seu art. 10o: "Art. 10 - O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena.".
3. A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconhece expressamente os concluintes de programa especial de formação pedagógica como habilitados para o exercício do magistério em seu art. 61, inciso V.
4. No caso dos autos, o impetrante cumpriu as disposições da Resolução do MEC/CNE/CP no 2, de 01 de julho de 2015, ou seja, teve uma carga horária mínima de 1.000 (mil) horas (art. 14), superior, portanto, às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação.
4.1. A Resolução hoje vigente (MEC/CNE/CP no 2 de 20 de dezembro de 2019), por força do artigo 21, determina ser necessária a carga horária mínima de 760 (setecentas e sessenta) horas.
5. Patente que o próprio Órgão regulador da Educação Nacional equiparou os cursos vinculados aos programas especiais à licenciatura plena, sendo que a decisão, tal como proferida, se alinha ao entendimento deste eg. Tribunal. Precedentes.
6. A alegação de que o impetrante não teria cumprido o requisito de comprovação de licenciatura não se coaduna com o fato da Administração ter acolhido como válido o mesmo documento, agora apresentado, para fins de assinatura dos contratos temporários anteriores nos anos de 2022 e 2023, a partir do Edital no 27, de 22 de setembro de 2021, que previa requisitos semelhantes para o mesmo cargo, em clara violação à legítima expectativa do exercício do cargo público para o qual foi habilitado.
7. Recursos conhecidos e não providos.